Tribunal: STJ
Processo: 1022287-54.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814099 - MT (2024
/0447852-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA
: CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - MT023530
AGRAVADO
: MARIA CLARICE TAMBARA VELHO
ADVOGADO
: MILTON DANTAS PIRES - GO016579
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DA URV. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA.
LAUDO PERICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à homologação de laudo
pericial que, segundo o recorrente, desconsiderou a aplicação do art. 22 da
a análise de reestruturação de carreira e afrontou a coisa julgada, em
Lei 8.880/1994,
liquidação de sentença sobre perdas salariais decorrentes da conversão da URV.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da defasagem salarial constatada
a quo
pela prova pericial, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos
autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
4. O óbice que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede também o exame da divergência jurisprudencial.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53261311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 517c0c3f-a4c2-48af-b33e-673ae2ae3880

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 517c0c3f-a4c2-48af-b33e-673ae2ae3880

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814099 - MT (2024
/0447852-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA
: CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - MT023530
AGRAVADO
: MARIA CLARICE TAMBARA VELHO
ADVOGADO
: MILTON DANTAS PIRES - GO016579
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DA URV. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA.
LAUDO PERICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à homologação de laudo
pericial que, segundo o recorrente, desconsiderou a aplicação do art. 22 da
a análise de reestruturação de carreira e afrontou a coisa julgada, em
Lei 8.880/1994,
liquidação de sentença sobre perdas salariais decorrentes da conversão da URV.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da defasagem salarial constatada
a quo
pela prova pericial, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos
autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
4. O óbice que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede também o exame da divergência jurisprudencial.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51797912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:47
Código de Controle do Documento: b6f47122-73ad-4e91-99bc-c4498dedaea0

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com fundamento
na ausência de violação aos arts. 1.022 e 489 do
e na incidência da
CPC/2015,
quanto ao conhecimento do recurso com base nas alíneas
e
do
Súmula 7/STJ
a
c
permissivo constitucional.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Em sede de embargos de declaração, o Agravante alegou que a decisão é
omissa, por entender que o perito não informou os percentuais de
aumento proporcionados pelas Leis de Reestruturação de Carreira e que
não houve referência à incorporação dos vencimentos nas referidas
legislações, sendo tal análise de sua atribuição e indispensável nas
perícias de URV.
Ocorre que o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso não se manifestou expressamente a respeito da interpretação do
da
bem como não se manifestou sobre a
art. 22
Lei no 8.880/94,
inobservância da regra do
§ 2o, do CPC e da necessidade de
art. 477,
analisar a reestruturação de carreira, em ofensa à coisa julgada.
[...]
Como pode ser notado, a partir dos trechos do acórdão recorrido, é trivial
concluir pela possibilidade de julgamento da demanda com base nas
premissas expressamente consignadas, as quais reproduziram o
conteúdo da prova pericial produzida nos autos.
Verifica-se, portanto, que a pretensão do Estado de Mato Grosso é
somente de revalorar, juridicamente, as premissas fáticas consignadas no
acórdão recorrido, motivo pelo qual não se pode cogitar de aplicação da
súmula n.o 7/STJ neste caso (fls. 309 e 313).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
319).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51797912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:47
Código de Controle do Documento: b6f47122-73ad-4e91-99bc-c4498dedaea0

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nas razões do apelo nobre, a parte recorrente aponta violação ao
§
art. 489,
1o, do CPC. Alega, ademais, divergência jurisprudencial e afronta aos arts. 477, § 2o do
e 22 da Lei 8.880/1994. Sustenta que:
CPC/2015;

[...] é imprescíndivel que a prova pericial, além de apurar se existe de fato,
diferença remuneratória decorrente da conversão da URV, com base no
artigo 22 da
apure também se tal diferença foi suprida
Lei n. 8.880/1994,
pelo pagamento do DIF. CONV. MP 482-URV, pelas Leis Estaduais 6.528
/1994, 6.583/1994 e Leis de Reestruturação de Carreira. O recorrente
comprovou nos autos que o senhor perito não analisou nenhuma dessas
questões em seu laudo pericial, tampouco observou a regra prevista no
artigo 22 da
E entendendo que eram questões pertinentes
Lei 8.880/1994.
que o perito judicial deveria esclarecer, o DD. Juízo de piso no id.
81512406 dos autos principais determinou a intimação do perito:
[...]
Intimado, o perito para esclarecimentos (id. 101657465 do autos de
origem), o profissional não se manifestou. Portanto, cabia ao DD. Juízo de
piso determinar nova intimação do profissional para esclarecer os pontos
controversos antes de homologar o laudo pericial a teor do artigo 477, § 2o
do CPC (fl. 217).

Defende, ainda, que:

O Acórdão recorrido não observou que a decisão de primeiro grau não
respeita a coisa julgada material, pois manteve um
que
decisum
homologou o laudo pericial produzido na origem, mesmo não tendo o
perito aplicado corretamente o
da
e tampouco
Art. 22
Lei no 8.880/1994
considerado a reestruturação de carreira. E, de fato, a reestruturação de
carreira deveria ter sido considerada, tal qual restou consignado no v.
Acórdão transitado em julgado (fl. 219).

Por fim, argumenta que:

[...] tem-se por perfeitamente cabível o presente Recurso Especial com
supedâneo no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal, uma vez que o
acórdão recorrido não observou que a reestruturação de carreira deve ser
analisada para fins de limitação da perda, mantendo a sentença do juízo
de origem que homologou prova perícial que não considerou a ocorrência
efetiva da reestruturação, o que se encontra em completa dissonância do
entendimento do STF, na sistemática da Repercussão Geral,
que será citado como primeiro paradigma e do Egrégio
RE 561836/RN,
Documento eletrônico VDA51797912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:47
Código de Controle do Documento: b6f47122-73ad-4e91-99bc-c4498dedaea0

Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o julgamento PELA SEGUNDA
TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) AgInt no AR Esp
no 1.335.094/MT), que será denominado como segundo acórdão
paradigmático (fl. 221).

Quanto à apontada violação ao art. 489, § 1o, do
não há nulidade
CPC/2015,
por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de
modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
monocraticamente, negou provimento ao agravo de instrumento, aduzindo os seguintes
fundamentos:

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do decisum recorrido:

[...]
Ademais, depreende-se que os cálculos apresentados pelo perito
judicial estão em consonância com o estabelecido na sentença
judicial e acórdão, inclusive levando em conta as legislações que
reestruturaram a carreira e promoveram realinhamento salarial da
carreira da exequente, razão pela qual afasto a impugnação
apresentada pela Fazenda Pública e acolho a planilha elaborada
pelo perito.
Verifica-se por intermédio do parecer do perito que em que pese
tenham sido editadas leis que promoveram aumento salarial, essas
não foram suficientes a cobrir integralmente a perca salarial
decorrente da conversão, como demonstrado.
Ademais, tendo em vista que a sentença Id. 1844701 e o acórdão de
Id. 13459781 o executado fora condenado a pagamento dos
honorários sucumbenciais a ser fixado quando liquidado o feito.
Assim, fixo em 10% (dez por cento) do valor do crédito a ser
requisitado, o que faço na forma do
§3o, I e §4o, II, do CPC.
art. 85,
Desta forma, nos termos do artigo 535, § 3o, do CPC, HOMOLOGO
o cálculo apresentado pelo perito constante no Id. 67635666 e
ramificações no valor de (valor bruto sem o desconto R$ 33.172,58
apurado para previdência, haja vista que a previdência será
calculada no momento do pagamento pelo DAP – Departamento
Auxiliar da Presidência, que gerará a respectiva guia para
recolhimento), a título de valor principal, a ser pago em favor de
MARIA CLARICE TAMBARA VELHO e de a título de honorários
sucumbenciais a ser R$ 3.317,25 pago em favor do advogado,
conforme constante na procuração.
Documento eletrônico VDA51797912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:47
Código de Controle do Documento: b6f47122-73ad-4e91-99bc-c4498dedaea0

Certifique a secretaria se o perito judicial já foi pago, sendo que caso
negativo, proceda-se a atualização da respectiva RPV e encaminhe
o feito para realização de sequestro de valores.
Superada a fase de liquidação do julgado, determino a conversão da
liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença por
quantia certa.
Cientifiquem-se as partes.
Com o trânsito em julgado, intime-se o Executado para, no prazo de
até 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução (art. 535/CPC).
Na hipótese de decurso do prazo
, conclusos.
in albis
Apresentada eventual impugnação ao cumprimento de sentença,
intime-se a parte exequente para, querendo, se manifestar no prazo
de até 15 (quinze) dias.

[...]
No caso, o Agravante pretende a concessão de liminar para que seja
determinado a reabertura da instrução processual, declarado o
reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, em virtude da
ausência de esclarecimentos do perito ou verificação pela contadoria.
Verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pelo
Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado,
porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou
irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido
processo legal e contraditório. Soma-se a isso o fato de que, é sabido,
que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir, no
âmbito da prova pericial, quais são os esclarecimentos necessários à
formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação.
No caso em apreço, a prova pericial deferida nos autos subjacentes tem
por finalidade apurar se houve ou, não a perda salarial, em razão da
errônea conversão da moeda em URV.
Cumpre mencionar ainda que, o perito de forma clara apurou que, “houve
perda salarial do Requerente Servidor na conversão monetária efetuada
pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 3,62%, e
cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram
ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir
de julho de 2012, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base no índice
IPCAE/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança,
contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o
saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora,
no valor de R$ 29.871,77 (Vinte e nove mil oitocentos e setenta e um
Reais e Setenta e Sete Centavos), demonstrado na planilha de cálculo
anexa Doc. I, atualizada até
e corrigido monetariamente até
31/08/2020,
”, (id. 67635667 – Ação de base).
30/09/2021
Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento (fls.
96-99).
Documento eletrônico VDA51797912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:47
Código de Controle do Documento: b6f47122-73ad-4e91-99bc-c4498dedaea0

A decisão monocrática foi mantida em julgamento de agravo interno, com os
seguintes fundamentos:

[...]
Isso porque, quanto a alegação de que a prova pericial produzida nos
autos, foi incompleta, por entender que, olvidou-se de responder se as
Leis de Reestruturação de Carreira incorporaram as perdas decorrentes
da URV, tem-se que pelo que pode ser constatado da perícia efetuada, a
Recorrente ora agravada obteve defasagem salarial nos períodos
compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
.
expert
Com efeito, consta da decisão agravada que o perito de forma clara
apurou que, “houve perda salarial do Requerente Servidor na conversão
monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um
prejuízo de 3,62%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças
mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os
vencimentos mensais a partir de julho de 2012, obedecendo ao prazo
prescricional de 5 (cinco) anos.
As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base no índice
IPCAE/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança,
contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o
saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora,
no valor de R$ 29.871,77 (Vinte e nove mil oitocentos e setenta e um
Reais e Setenta e Sete Centavos), demonstrado na planilha de cálculo
anexa Doc. I, atualizada até
e corrigido monetariamente até
31/08/2020,
”, (id. 67635667 – Ação de base).
30/09/2021
De modo que, pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a
Agravada obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e
delineados no serviço prestado pelo
.
expert
[...]
Ademais, da documentação constante nos autos conclui-se que os
fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso
o fato de que é sabido, que o magistrado é o destinatário final da prova,
cabendo a ele definir, no âmbito da prova pericial, quais são os
esclarecimentos necessários à formação de sua convicção acerca da lide
posta à sua apreciação.
Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não
vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser
mantida por seus próprios fundamentos (fls. 155-157).

Como se vê, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar
a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não está
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte, mas
Documento eletrônico VDA51797912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:47
Código de Controle do Documento: b6f47122-73ad-4e91-99bc-c4498dedaea0

apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão
julgador.
Assim, inexiste violação ao art. 489, §1o, do CPC/2015.
De outra parte, a alegação de violação aos arts. 477, § 2o do
e 22
CPC/2015;
da

Lei 8.880/1994
sob a justificativa de que foi demonstrado que a prova pericial não
—
analisou se a "diferença remuneratória decorrente da conversão da URV, [...] foi suprida
pelo pagamento do DIF. CONV. MP 482-URV, pelas Leis Estaduais 6.528/1994, 6.583
/1994 e Leis de Reestruturação de Carreira", e também de que o perito, quando intimado
para esclarecimentos, não se manifestou
encontra óbice na

—
Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da
a quo
defasagem salarial constatada pela prova pericial, ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ.
A propósito, "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial'" (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.964.284/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Por fim, quanto ao conhecimento do apontado dissídio
jurisprudencial, importante destacar que "o mesmo óbice imposto à admissão do recurso
pela alínea
do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea
,
a c restando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
AREsp 1.372.011/SP,
30/8/2019)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51797912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:47
Código de Controle do Documento: b6f47122-73ad-4e91-99bc-c4498dedaea0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.814.099 / MT
Número Registro: 2024/0447852-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081724620168110041 10222875420238110000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - MT023530
AGRAVADO
: MARIA CLARICE TAMBARA VELHO
ADVOGADO
: MILTON DANTAS PIRES - GO016579
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV
- ÍNDICE DE 11,98%
LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - MT023530
AGRAVADO
: MARIA CLARICE TAMBARA VELHO
ADVOGADO
: MILTON DANTAS PIRES - GO016579
TERMO
Documento eletrônico VDA53243528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:51:06
Código de Controle do Documento: c84facea-9525-472f-ac95-63c68bed28b2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:51:06
Código de Controle do Documento: c84facea-9525-472f-ac95-63c68bed28b2